Tribunal: TCU
Processo: 021.731/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento realizado para avaliar o atual cenário e a evolução da situação das obras paralisadas no país financiadas com recursos da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o primeiro acompanhamento da auditoria operacional realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), com vistas a avaliar o atual cenário das obras paralisadas no país, financiadas com recursos da União, em atendimento ao subitem 9.3. do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 9.1.1. aos órgãos e entidades listados a seguir e a todos os demais cujas informações estejam pendentes que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhem ao Ministério da Economia, no formato definido por essa pasta, informações atualizadas de seus respectivos contratos de obras públicas, indicando, no mínimo, aquelas constantes do art. 2o, inciso VII, do Decreto 10.012/2019 e atentando para que a informação denominada "situação da execução do empreendimento", solicitada na alínea 'g' do citado dispositivo normativo, esteja uniformizada nos termos determinados no subitem 9.1.3 do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário , esclarecendo ainda se há intenção de dar continuidade a cada contrato ou outras providências que serão adotadas: 1 - Ministério da Infraestrutura 2 - Ministério de Minas e Energia 3 - Ministério da Cidadania 4 - Ministério da Educação 5 - Ministério da Saúde 6 - Ministério do Turismo 7 - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica 8 - Departamento de Projetos Especiais 9 - Departamento Nacional de Obras Contra Secas 10 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 11 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 12 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 9.1.2. ao Ministério da Economia que, após o recebimento dos dados dos órgãos executores, realize a consolidação das informações e as disponibilize em sítio eletrônico, em atendimento ao art. 3o do Decreto 10.012/2019, atentando para que a informação denominada "situação da execução do empreendimento", solicitada na alínea 'g' inciso VII do art. 2o do Decreto 10.012/2019, esteja uniformizada nos termos determinados no subitem 9.1.3 do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário , informando ao TCU as providências adotadas no prazo de 60 (sessenta) dias; 9.1.3. ao Comitê Interministerial de Governança, de que trata o Decreto 9.203/2017, nos termos do inciso VIII do artigo 2o do Decreto 10.012/2019, que, no prazo de 120 dias, emita orientação aos órgãos da Administração Federal para que realizem estudos para tratar o risco de que obras paralisadas cujo início da execução seja anterior à alimentação do CIPI não sejam informadas ao Ministério da Economia e acabem por resultar em empreendimentos inacabados, informando as medidas de controle adotadas, os prazos e devidos responsáveis por cada ação, estendendo inclusive suas orientações e medidas também aos demais bancos ou sistemas que cuidem de obras não inseridas no PAC, a exemplo dos já mencionados no voto condutor deste acórdão; 9.2. dar ciência ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, de que: 9.2.1. as alterações verificadas no gerenciamento das informações referentes às obras constantes do banco de dados do PAC comprometem a transparência e aumentam o risco de prejuízos associados aos empreendimentos, na medida em que dificultam o acompanhamento adequado, pelo próprio Ministério, pelos órgãos de controle e pela sociedade, da evolução física e financeira dessas obras públicas, em ofensa ao art. 7o, inciso III, da Lei 10.180/2001 e aos artigos 5o, 6o, inciso I, e 8o da Lei 12.527/2011; 9.2.2. ao não incluir todas as obras no Cadastro Integrado de Projetos de Investimentos, o risco de prejuízos associados a esses empreendimentos paralisados aumenta significativamente, pois dificulta o acompanhamento adequado, pelo Ministério, da evolução física e financeira dessas obras públicas, o que infringe o inciso III, do art. 7o da Lei 10.180/2001; 9.3. autorizar diligência junto à Caixa Econômica Federal para que esta responda quais foram as mudanças realizadas na forma de classificação das obras acompanhadas por aquela estatal, as respectivas razões para tanto e o porquê da redução significativa do número de obras paralisadas; e 9.4. dar ciência da presente deliberação à Casa Civil, ao Ministério da Economia, à Caixa Econômica Federal, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional, à Frente de Obras Paralisadas e/ou Inacabadas da Câmara dos Deputados, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).